Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e a baixa da anotação indevida de R$ 148,00 em nome da autora junto ao SERASA, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, o recorrente argui sua ilegitimidade passiva ad causam em razão de cessão do crédito para a Ativos S. A., por conseguinte defende a substituição processual e sua exclusão do polo passivo da demanda. No mérito sustenta ausência de conduta ilícita considerando que houve estorno dos valores descontados. Por fim, alega a não existência dos requisitos ensejadores do dano moral e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório. Pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos presentes na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53472111, 53472112, 53472113 e ID 53472114). Apresentada contrarrazões (ID 53472117). Nas contrarrazões, a recorrida suscita violação ao princípio da dialeticidade, além de inovação recursal ao tentar responsabilizar outra empresa que não teve relação com a autora. Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso.
III. In casu, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. Na peça recursal incorre em indevida inovação ao sustentar sua ilegitimidade ad causam. Como se não bastasse, apresenta declaração de cessão de crédito no qual figura como devedor pessoa estranha aos autos (ID 53472110 – pág. 8). As demais razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, tratando-se de argumentações genéricas, o que revela total inobservância ao princípio da dialeticidade.
IV. Os argumentos do recorrente, além de não demonstrarem o desacerto da sentença recorrida e impugnarem especificamente seus fundamentos, constituem indevida inovação recursal, de modo que o recurso, igualmente, não deve ser conhecido.
V. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado é genérico e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença, ensejando o não conhecimento do recurso. Precedente: Acórdão 1756378, 07102048220228070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. Recurso não conhecido.
VII. Condeno o Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre a condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.